Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-51.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em demandas envolvendo interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (art. 1o), introduzido no sistema pátrio como corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal. 1.1. A regra é a manutenção da criança ou do adolescente em sua família de origem. Somente em casos excepcionais, demonstrada a absoluta impossibilidade, é que o Estado pode interferir e privar uma criança ou um adolescente da convivência com sua família natural. 1.2. Excepcionalidade da situação bem ressaltada na hipótese em discussão: como bem destacado pelo Ministério Público, “o infante necessita de cuidados especiais e que, segundo a avó materna, a genitora faz uso abusivo de álcool e não demonstra interesse em aprender o modo como deve cuidar da criança. Aduz que a genitora não aceitava as orientações médicas que são necessárias para os cuidados que o quadro de saúde da criança e não aceita as condições de cuidados especiais que seu filho necessita (ID48542115,p.p.1-2), do que decorre a conclusão necessidade de manutenção do acolhimento da criança para efetivar sua proteção integral, já que a genitora não reúne condições para prover suas necessidades especiais.
2. Recurso conhecido e desprovido.